Tribunal: TJBA
Processo: 0300341-76.2013.8.05.0229
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0300341-76.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, GRAZIELLE NOBREGA MATOS registrado(a) civilmente como GRAZIELLE NOBREGA MATOS

APELADO: EDENILDA BATISTA DE JESUS BARRETO

Advogado(s)
:
CLAUDIA OLIVEIRA VILAS BOAS, LUCAS VILAS BOAS BARROS SOUSA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE PEDIDO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. REJEITADAS.
SERVIDORA MUNICIPAL QUE EXERCEU POR MAIS DE DEZ ANOS CARGO COMISSIONADO – DIRETORA ESCOLAR. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO SUPRIMIDA EM FEVEREIRO/2013. ESTABILIDADE ECONÔMICA RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, PUBLICADO EM 13/03/2015. DIFERENÇAS DEVIDAS. VALOR DA ESTABILIDADE ECONÔMICA (GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO) SOBRE AS DEMAIS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. ART. 67, §5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 626/97. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, § 3º E §4º, DO CPC). CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE E REMESSA NECESÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
nº

0300341-76.2013.8.05.0229
da
Remessa Necessária
,
sendo remetente o
JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

e
Apelação Cíve
l
, em que é apelante
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE JESUS
e apelada
EDENILDA BATISTA DE JESUS BARRETO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PIA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça